Tribunal: TJDFT
Processo: 0757473-48.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-09-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0757473-48.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: RENATO LUIS COSTA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de pedido formulado pelo recorrente por meio da petição ID 50887121 (origem 167578933), no qual alega que quando da interposição do Recurso Inominado, ID 159708611, anexou a guia de pagamento das custas recursais ID 159708615 e seu comprovante de pagamento ID 159708617, bem como que houve equívoco na publicação de decisão para sanar vício referente ao pagamento das custas recursais, e que não foi intimado corretamente. Alega protocolo tempestivo do recurso com todos os documentos comprovatórios para seu regular seguimento. Por meio da petição ID 50887122, o recorrido requer Cumprimento de Sentença, referentes a honorários advocatícios tendo em vista o trânsito em julgado ocorrido em 27/07/2023. Os autos foram devolvidos a esta Eg. Turma Recursal para apreciação da petição ID 50887121 (origem 167578933). É o breve relatório. Decido. Compulsando os autos verifico que o recorrente manteve-se inerte à intimação para comprovar o recolhimento das custas processuais, tendo em vista tão somente a comprovação de recolhimento do preparo propriamente dito, conforme certidão ID 48162834, estando preclusa a decisão ID 47740191. Por meio da decisão ID 48198187, o recurso foi declarado deserto. A decisão foi disponibilizada no DJE do dia 27/06/2023, sendo publicada em 28/06/2023. O recorrente deixou transcorrer "in albis" o prazo para recurso da referida decisão, tendo sido certificado o transito em julgado em 27/07/2023. Ante o exposto, indefiro o pedido formulado por meio da petição ID 50887121, eis que esgotada a prestação jurisdicional nesta instância. Devolvam-se os autos ao Juízo de origem para prosseguimento do Cumprimento de Sentença ID 50887122. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2023. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito